Tribunal: TJSP
Processo: 2061780-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Insurgência conta a decisão que defere a liminar em favor da instituição financeira agravada – Alegação de quitação das parcelas reclamadas destituída de qualquer documento que as corrobore – Dado o inadimplemento das parcelas contratuais pelo réu e uma vez que a notificação se encontra formalmente em ordem, evidente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Insurgência conta a decisão que defere a liminar em favor da instituição financeira agravada – Alegação de quitação das parcelas reclamadas destituída de qualquer documento que as corrobore – Dado o inadimplemento das parcelas contratuais pelo réu e uma vez que a notificação se encontra formalmente em ordem, evidente a caracterização da mora, de modo que a concessão da liminar era mesmo medida de rigor – Negado provimento.